Tribunal: TJDFT
Processo: 0734989-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA (CPC, art. 139, IV). SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABIITAÇÃO - CNH DO EXECUTADO. POSTULAÇÃO PELO CREDOR. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.137 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO ATÉ FIXAÇÃO DA TESE. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DA MATÉRIA. SOBRESTAMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO SUSPENSO.
1. A Corte Superior de Justiça, afetando a matéria para julgamento sob o rito dos recurso repetitivos, determinou a paralisação do exame das postulações e recursos que disponham sobre a legitimidade, ou não, do manejo de meios executivos atípicos e seu alcance (CPC, art. 139, IV) até que seja firmado entendimento sobre a utilização desses instrumentos, e, se o caso, os pressupostos para deferimento das medidas, ensejando que, em deferência ao firmado, o exame do recurso que disponha sobre a questão deve ser sobrestado até o advento do pronunciamento (Recursos Especiais no 1955539/SP e no 1955574/SP; Tema 1.137/STJ).
2. Agravo de instrumento suspenso. Exame do mérito sobrestado. Maioria.